Tribunal: TJMT
Processo: 0010032-38.2012.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010032-38.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CRISTIANO ANTONIO DA SILVA - CPF: 011.358.581-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE – REGIME INICIAL SEMIABERTO – CABIMENTO – REINCIDÊNCIA NÃO RECONHECIDA – MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

As declarações dos policiais aliadas as circunstâncias do crime, a exemplo de apreensão de quantia em dinheiro de origem lícita não comprovada, bem como a localização de balança de precisão, justificam o édito condenatório, permitindo a conclusão segura quanto ao cometimento do delito de tráfico de drogas.

Considerando a maioria das circunstâncias favoráveis, a pequena quantidade de droga apreendida e a finalidade ressocializadora da sanção penal, afigura-se pertinente a fixação do regime intermediário ao apelante, não reincidente, condenado a reprimenda inferior de 8 anos de reclusão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Cristiano Antônio da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 10032-38.2012.8.11.0042, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 5 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e a pena pecuniária de 550 dias-multa (Ids. 62919987-62919988).

Inconformado, o apelante
Cristiano Antônio da Silva
ingressou com o presente recurso, ocasião em que sustentou a inexistência de provas suficientes para condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postulou a sua absolvição.

Subsidiariamente, pugnou pela fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade (Id. 62919993).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os fundamentos vertidos no apelo defensivo, requerendo, ao final, que lhe seja negado provimento (Id. 62919996).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso interposto e pelo seu
desprovimento
(Id. 69860475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Consoante se depreende dos autos, no dia 15 de maio de 2012, por volta das 13h, no bairro Primeiro de Março, nesta Capital,
Cristiano Antônio da Silva
foi preso em flagrante trazendo consigo 9 porções de cocaína, totalizando 6,02g.

Segundo a narrativa fática, policiais militares abordaram o usuário
Rosivaldo Barbosa Alves Gomes
, em via pública, e encontraram duas porções de cocaína. Ao ser indagado,
Rosivaldo Barbosa Alves Gomes
disse ter adquirido a substância de
Cristiano
, indicando seu endereço. Ao contínuo, os policiais deslocaram-se até o local mencionado, oportunidade na qual
Cristiano
tentou empreender fuga ao visualizar a guarnição. Realizada busca pessoal, foram apreendidas 9 porções de cocaína em seu bolso. Na área da residência de
Cristiano
, foram encontradas uma lata, na qual havia a quantia de R$ 312,00 (trezentos e doze reais), em notas miúdas, bem como uma balança de precisão.

Diante de tais fatos,
Cristiano Antônio da Silva
foi denunciado e, após a regular instrução processual, foi condenado pelo cometimento do delito de tráfico de drogas, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade final de 5 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e a pena pecuniária de 550 dias-multa.

Insatisfeito, o acusado manejou o presente recurso, ocasião em que sustentou, num primeiro momento, a inexistência de provas suficientes para a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postulou a sua absolvição.

Subsidiariamente, pugnou pela fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Após esta breve síntese fática e processual, passo a apreciar os pedidos recursais e, ao fazê-lo, entendo que não assiste razão ao recorrente, devendo a sentença ser mantida incólume.

Diante do conjunto probatório produzido durante a instrução processual, não há dúvidas de que o apelante
Cristiano
realmente praticou o delito que lhe foi imputado, razão pela qual é inviável acolher os argumentos defensivos quando sustentada a absolvição por ausência de provas.

A materialidade encontra-se comprovada pelos laudos de constatação preliminar (Id. 62919082, p. 9) e toxicológico definitivo (Id. 62919175), os quais concluíram que as “trouxinhas” de substância entorpecente apreendidas apresentaram resultado positivo para cocaína.

Sobre a autoria, as testemunhas ouvidas em juízo narraram a dinâmica dos fatos que culminaram com a apreensão das drogas, do dinheiro em espécie e da balança de precisão com resquícios de entorpecente, permitindo a conclusão segura de que a droga pertencia a
Cristiano
e era destinada à comercialização.

A policial militar
Lidiane Marçal Ferreira de Santana
declarou, em Juízo, que a residência do apelante foi apontada como ponto de comercialização de drogas e que houve a apreensão do dinheiro em uma lata (Relatório de Mídias – Id. 62919999).

Da mesma forma, o policial militar
Valderson Leite Mendes
, em ambas as fases da persecução criminal, afirmou que um usuário de drogas indicou o apelante
Cristiano
como fornecedor da substância entorpecente, bem como que o celular de
Cristiano
tocou durante a diligência, tendo sido autorizado que ele atendesse no “viva-voz”, oportunidade que uma pessoa pediu R$ 50,00 (cinquenta reais) em pasta base de cocaína. Destacou, ainda, que foram apreendidas 9 porções de pasta-base de cocaína, além de aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie e uma balança de precisão na residência de
Cristiano
(Relatório de Mídias – Id. 62919999).

O recorrente, por sua vez, ao ser interrogado em Juízo, negou a prática do delito, afirmando que a droga teria sido plantada pelos policiais militares, sendo que ele comercializava lanches na sua residência. Que estava dormindo quando os policiais chegaram. Sobre o celular, disse que pegou emprestado de sua vizinha e que estaria retornando da casa da vizinha quando os policiais chegaram. (Relatório de Mídias – Id. 62919999).

Na hipótese, não me parece crível que pessoas idôneas, atuantes em nome do Estado no combate à criminalidade pudessem pura e simplesmente “plantar” a droga para incriminar o apelante, sem nenhum motivo aparente.

Aliás, embora o usuário
Rosivaldo Barbosa Alves Moraes,
na Delegacia, tenha negado que adquiriu a droga de
Cristiano
, o policial militar
Valderson Leite Mende
s, em Juízo, alegou que fizeram uma comparação entre as trouxinhas encontradas com
Rosivaldo
e aquelas que estavam no bolso de
Cristiano
e foi possível constatar que eram do mesmo lote, porquanto possuíam o mesmo papelote e a mesma amarração (Relatório de Mídias – Id. 62919999).

Inobstante a negativa de autoria, extrai-se dos autos que a versão apresentada por
Cristiano
não encontra respaldo em nenhuma prova produzida durante a instrução processual, não havendo como aceitar a tese de que os policiais militares, sem qualquer motivo ou razão aparente, tenham lhe imputado à prática da traficância. Pelo contrário,
Cristiano
entrou em contradição, ora afirmando que estaria dormindo quando da abordagem policial em sua residência, ora dizendo que estava retornando de sua vizinha quando tentou explicar a posse do celular.

Ressalto, ainda, que o entorpecente apreendido com
Cristiano
estava dividido em porções individuais, próprias para a comercialização e que também houve a apreensão de dinheiro (sem origem lícita comprovada e dividido em notas miúdas), além da balança de precisão com resquícios de droga, consoante termo de apreensão (Id. 62919082, p. 7).

Ademais, a diligência policial que culminou na apreensão da droga decorreu de abordagem de usuário de droga que apontou
Cristiano
como traficante, sendo que o próprio apelante recebeu ligação telefônica de terceira pessoa interessada em adquirir substâncias entorpecentes, consoante narrativa da testemunha policial.

Desse modo, concluo que a versão de
Cristiano
se apresenta de forma isolada do conjunto probatório, não servindo como meio de prova para autorizar a pleiteada absolvição.

A propósito, já decidiu esta egrégia Corte que:

“(...)
A alegação de que a droga teria sido “plantada”, enquanto meio a comprovar a inocência, demanda prova irrefutável
, mormente quando a acusação se desincumbe do ônus legal de incriminação, apresentando a apreensão da droga em Juízo e o depoimento de policiais, coerentes e harmônicos com o restante da prova incriminadora. Inteligência do enunciado 8/TJ, não havendo se falar em absolvição por falta de provas (...)”
(N.U 0036318-43.2018.8.11.0042, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, DJE 13.2.2020) – grifei.

Nesse contexto, verifico que a análise dos elementos de informação e das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, transmitem a certeza necessária acerca da finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida, existindo elementos suficientes para a plena convicção de que tal produto era destinado ao fornecimento de terceiros.

Sendo assim, diante do arcabouço probatório descrito, especialmente a forma de acondicionamento do entorpecente e as circunstâncias em que se deu a apreensão, fica nítida a finalidade mercantil da droga, de modo que se revela inviável a absolvição.

Quanto ao pleito de alteração do regime prisional, nesse ponto assiste razão à defesa.

No caso, o juiz da causa fixou a pena definitiva em 5 anos e 6 meses de reclusão e estabeleceu o regime inicial
fechado
ao considerar a
reincidência
.

Todavia, o apelante
não teve a reincidência
reconhecida, visto que não foram identificadas agravantes pelo Juízo singular na segunda fase da dosimetria penal, tanto é que a pena intermediária ficou inalterada, razão pela qual a fundamentação adotada para fixação do regime prisional fechado não se mostra idônea.

Por outro lado, apenas os antecedentes foram considerados desfavoráveis ao apelante, diante da condenação transitada em julgado por roubo majorado (processo executivo de pena: 1332-64.2018.8.11.0108, código 49548, da comarca de Tapurah – Id. 62919976), o qual foi cometido em
3.11.2008
, ou seja, anterior ao fato apurado na hipótese desses autos.

Essa única circunstância judicial desfavorável não se mostra suficiente para manter o regime inicial fechado, pois o apelante não registrou outra condenação em um lapso temporal considerável (mais de 10 anos), já que a sentença ora impugnada foi prolatada em 7.11.2018 e nela não foi reconhecida a agravante da reincidência (Id. 62919988).

Com efeito, considerando a pena definitiva imposta (5 anos e 6 meses), a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, a pequena quantidade de droga apreendida e a função ressocializadora da sanção penal, entendo ser pertinente a fixação do regime intermediário, ou seja, o semiaberto, notadamente ao ponderarmos que
Cristiano
não foi considerado reincidente.

Nesse sentido, segue orientação do colendo STJ:

“Embora válido o fundamento para o recrudescimento do regime prisional,
não se justifica a imposição do regime inicial fechado, ao réu primário
, condenado à pena reclusiva de 4 anos de reclusão,
cuja pena-base foi estabelecida pouco acima do mínimo legal com fulcro na valoração desfavorável de apenas uma circunstância judicial, fazendo jus o paciente ao regime intermediário, qual seja, o semiaberto
. Precedentes desta Corte.”
(HC 356.681/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15.9.2016) – grifei.

Diante do exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para estabelecer o regime inicial semiaberto ao apelante Cristiano Antônio da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021